Tribunal: TJSP
Processo: 0006596-30.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL e LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que indeferiu o pleito alternativo suficientemente justificada - Sentenciado progredido em data recente ao regime intermediário - Necessidade de que permaneça por período razoável nesse regime para melhor aferição da terapêutica penal - Recurso não provido.